Tribunal: TJSP
Processo: 1051217-56.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória em razão de inscrição do nome do autor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito por iniciativa da ré. Sentença de improcedência. Apelo do demandante. Sem razão. Débito oriundo de fatura, referente à utilização de serviços, não quitada. Documentos juntados demonstrando a existência de relação jurídica e a dívida em debate. Apelante que não

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória em razão de inscrição do nome do autor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito por iniciativa da ré. Sentença de improcedência. Apelo do demandante. Sem razão. Débito oriundo de fatura, referente à utilização de serviços, não quitada. Documentos juntados demonstrando a existência de relação jurídica e a dívida em debate. Apelante que não impugnou especificamente os fatos alegados e os documentos juntados pelo apelado. Ausência de violação ao artigo 290 do Código Civil. Honorários recursais arbitrados. Recurso desprovido.